Tribunal: TJDFT
Processo: 0706923-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE REVISÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo Interno interposto pela parte ré/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, consignando genericamente que não há necessidade de análise de legislação infraconstitucional, mas sim de “afronta à legalidade porquanto restou olvidado que a prova documental juntada aos autos demonstrou, em síntese, que foi determinada, pelo TCDF, a retificação do ato de concessão de aposentadoria, do recorrido, para considerar aposentado por deficiência moderada, de acordo com o art. 40, parágrafo 3o, 4o, inciso I, 8o e 17 da Constituição Federal, combinado com os arts. 3o, II, da Lei Complementar Federal 142/2013, 1o da Lei Federal 10887/04 e 51 da LC local 769/2008.
3. A alegação genérica de desnecessidade de revolvimento de norma infraconstitucional não merece prosperar, posto que a fim de apreciar a existência de ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, XXXVI, LIV da CRFB) depende da análise da interpretação dada à Lei Complementar no 142/1985, à Portaria no 12 de 31 de março de 2016 – IPREV e à Lei 8.906/94, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. Portanto, aplicável o entendimento do STF de que, em tais hipóteses, não há repercussão geral, conforme Tema 660.
4. A análise da questão relativa ao preenchimento dos requisitos para a aquisição do direito à averbação do tempo de serviço de advocacia anterior à EC no 20/98 demandaria a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e provas dos autos (ARE 890269 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 08-10-2015 PUBLIC 09-10-2015).
5. Ademais, não houve prequestionamento dos dispositivos tidos por violados, pressuposto necessário para conhecimento do Recurso Extraordinário, na origem. Não cognoscível o recurso, nos termos dos enunciados nrs. 282 e 356 de Súmula de Jurisprudência do Pretório Excelso.
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
7. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.